Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706141-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP AGRAVADO: AVANDO ALVES DOS SANTOS, BRUNNA LUIZA CASTRO GOMES, CLAUDIO SAMUEL CASTRO DOS SANTOS, CLEUSONICE DE CASTRO ALVES, EVILY COUTO GONCALVES, LUCAS SOARES DOS SANTOS, VIVIAN FABIANA CASTRO DOS SANTOS, VINICIUS JOSE DIAS PEQUENO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 23658833) com pedido de tutela de urgência antecipada recursal e efeito suspensivo, interposto por G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP em face de AVANDO ALVES DOS SANTOS, BRUNNA LUIZA CASTRO GOMES, CLAUDIO SAMUEL CASTRO DOS SANTOS, CLEUSONICE DE CASTRO ALVES, EVILY COUTO GONCALVES, LUCAS SOARES DOS SANTOS, VIVIAN FABIANA CASTRO DOS SANTOS, VINICIUS JOSE DIAS PEQUENO, ante a Decisão (ID 82862550 de origem) proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0700067-91.2020.8.07.0006, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que conheceu parcialmente a impugnação dos executados e rejeitou a garantia à execução oferecida pelos Executados/Agravantes, nos seguintes termos: Por outro lado, nada obsta que os executados exerçam o penhor das pedras junto à Caixa Econômica Federal. Portanto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para informar o valor atualizado do débito, observando os parâmetros fixados na condenação e nesta decisão. Após o retorno da Contadoria, venham os autos conclusos para análise do pedido de penhora do imóvel. Em Decisão de ID 27124573, foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso. A parte Agravante, G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP, juntou aos autos Petição de ID 27934605, informando sobre o incidente e requerendo que seja suspenso o processamento desta demanda. Diante do grande número de ações repetidas neste Tribunal, a questão foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema n. 20). Para os fins do art. 979 do CPC e do art. 304, §1°, do RITJDFT, a Câmara de Uniformização, na sessão de 26/07/2021, admitiu a instauração do IRDR 20 (Processo n° 0740629-08.2020.8.07.0000), de relatoria da Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, com fundamento no art. 976 do Código de Processo Civil. Em 28 de setembro de 2021, a Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, com fundamento nos artigos 982, inciso I, do CPC, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo, nos termos do art. 313, IV do CPC. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2021 17:42:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador